Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-89.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701816-89.2019.8.07.0017 RECORRENTE: FARMACOTÉCNICA INST DE MANIPULAÇÕES FARMACÊUTICAS LTDA RECORRIDOS: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, N. N. C., V. P. L. N. C. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MEDICAMENTO MANIPULADO. TROCA DOS FRASCOS. RECÉM-NASCIDO. EXPOSIÇÃO A RISCO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. DANO MORAL REFLEXO. NÃO CABIMENTO. A entrega equivocada do medicamento foi suficiente para expor a saúde do autor a um risco de lesão, que somente foi evitada pela diligência de sua própria família, ao descobrir em curto prazo de tempo que o medicamento não lhe pertencia. Frise-se que o fato ocorreu com um recém-nascido, que acabara de receber alta hospitalar, após 51 dias de internação em UTI neonatal, decorrente do nascimento prematuro e das doenças congênitas que lhe acometeram. O medicamento foi manipulado por farmácia de renome e entregue à família do menor pelo hospital, no momento da alta hospitalar. Estava embalado em caixa de isopor, que continha os dados do bebê e a prescrição médica. Logo, não é razoável imputar à genitora, que iniciava os cuidados de seu filho recém-nascido em casa, após longo período de internação hospitalar, a responsabilidade de constatar imediatamente o equívoco cometido pela farmácia. A indenização fixada em favor do menor atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação por danos morais. A redução ou a majoração da indenização por danos morais é medida excepcional, justificando-se apenas nos casos em que o valor arbitrado é manifestamente irrisório ou abusivo. O dano moral reflexo é admissível nas hipóteses em que o ato ilícito resultou em morte ou lesão grave da vítima direta. Embora compreensível a angústia sofrida pela genitora ao descobrir que seu filho havia recebido medicamento equivocado, não restou comprovado nos autos o efetivo prejuízo de sua saúde. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porque, não havendo ato ilícito, é descabida a imposição do dever de reparar dano de natureza material ou moral. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados do TJRS e TJSP. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, vindica a minoração do quantum indenizatório para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Em contrarrazões, os recorridos N. N. C. e V. P. L. N. C requerem a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 186 e 927, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque o “acolhimento da pretensão recursal para rever as conclusões do Tribunal de origem acerca da comprovação dos danos morais e materiais” (AgInt no AREsp n. 2.182.866/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 26/6/2023) demanda a reapreciação de conteúdo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no REsp n. 1.978.170/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). O dissenso pretoriano também não merece transitar também em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). Igualmente não deve transitar o pleito de minoração do quantum indenizatório, porquanto “a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal que rege a temática tratada nos autos implica deficiência na fundamentação do recurso especial, hipótese que impõe a incidência do óbice da Súmula 284 do STF”. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.934.615/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). Por fim, no tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015